Tribunal: STJ
Processo: 5001517-32.2022.4.04.7017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798958 - PR (2024/0435648-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO SANABRIA ALEZ
AGRAVANTE
: MILTON DE ANDRADE
AGRAVANTE
: SILVANA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE CONTRABANDO. ATOS
EXECUTÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de
matéria fático-probatória.
2. Os agravantes foram condenados pela prática do crime de contrabando, tipificado no
art. 334-A, § 1o, inciso I, c/c §3o, na forma dos arts. 14, inciso II, todos do Código Penal,
com penas fixadas em diferentes períodos de reclusão.
3. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação, reduzindo as penas aplicadas
e alterando o regime inicial de cumprimento da pena de um dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os atos praticados pelos agravantes
configuram atos executórios do crime de contrabando ou se são meros atos preparatórios,
o que influenciaria na tipicidade penal da conduta.
5. Os agravantes alegam que a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a Súmula
n. 7 do STJ, pois a questão envolve apenas a interpretação jurídica sobre a definição de
atos preparatórios e executórios, sem necessidade de reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática foi mantida, pois a análise dos atos como executórios foi
devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, que constataram o início da
prática do núcleo do tipo penal, não se tratando de meros atos preparatórios.
7. A jurisprudência do STJ adota a teoria objetivo-formal para distinguir entre atos
preparatórios e atos de execução, exigindo o início da prática do núcleo do tipo penal
para a configuração da tentativa.
8. A decisão agravada não merece reforma, pois os agravantes não apresentaram
argumentos novos que pudessem alterar o entendimento já consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49785406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8b9acfdd-5fae-4725-808b-d2007e9ce456

9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A configuração de atos executórios do crime de contrabando
exige o início da prática do núcleo do tipo penal, conforme a teoria objetivo-formal. 2. A
análise de atos como executórios ou preparatórios no caso concreto demanda reexame de
provas".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334-A, § 1o, I; CP, art. 14, II; Decreto-Lei 399
/68, art. 3o.
STJ, AgRg no AREsp 2.550.813/SP, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.05.2024; STJ, AREsp 974.254/TO, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.09.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49785406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8b9acfdd-5fae-4725-808b-d2007e9ce456

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798958 - PR (2024/0435648-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO SANABRIA ALEZ
AGRAVANTE
: MILTON DE ANDRADE
AGRAVANTE
: SILVANA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE CONTRABANDO. ATOS
EXECUTÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de
matéria fático-probatória.
2. Os agravantes foram condenados pela prática do crime de contrabando, tipificado no
art. 334-A, § 1o, inciso I, c/c §3o, na forma dos arts. 14, inciso II, todos do Código Penal,
com penas fixadas em diferentes períodos de reclusão.
3. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação, reduzindo as penas aplicadas
e alterando o regime inicial de cumprimento da pena de um dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os atos praticados pelos agravantes
configuram atos executórios do crime de contrabando ou se são meros atos preparatórios,
o que influenciaria na tipicidade penal da conduta.
5. Os agravantes alegam que a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a Súmula
n. 7 do STJ, pois a questão envolve apenas a interpretação jurídica sobre a definição de
atos preparatórios e executórios, sem necessidade de reexame de provas.
Documento eletrônico VDA49785407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:42
Código de Controle do Documento: b8dc4887-3b30-4555-b0c8-d478294c9c25

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática foi mantida, pois a análise dos atos como executórios foi
devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, que constataram o início da
prática do núcleo do tipo penal, não se tratando de meros atos preparatórios.
7. A jurisprudência do STJ adota a teoria objetivo-formal para distinguir entre atos
preparatórios e atos de execução, exigindo o início da prática do núcleo do tipo penal
para a configuração da tentativa.
8. A decisão agravada não merece reforma, pois os agravantes não apresentaram
argumentos novos que pudessem alterar o entendimento já consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A configuração de atos executórios do crime de contrabando
exige o início da prática do núcleo do tipo penal, conforme a teoria objetivo-formal. 2. A
análise de atos como executórios ou preparatórios no caso concreto demanda reexame de
provas".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334-A, § 1o, I; CP, art. 14, II; Decreto-Lei 399
/68, art. 3o.
STJ, AgRg no AREsp 2.550.813/SP, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.05.2024; STJ, AREsp 974.254/TO, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.09.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO SANABRIA ALEZ,
MILTON DE ANDRADE e SILVANA ALVES DA SILVA contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que os agravantes foram condenados pela prática do crime
tipificado no art. 334-A, § 1o, inciso I, c/c §3o, na forma dos arts. 14, inciso II, todos do
Código Penal. As penas foram fixadas em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão para Silvana, 03 (três) anos e 02 (dois meses de reclusão para Milton e 03 (três)
anos e 08 (oito) meses de reclusão para Joao (fls. 498-562).
Documento eletrônico VDA49785407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:42
Código de Controle do Documento: b8dc4887-3b30-4555-b0c8-d478294c9c25

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação e reduziu as penas
aplicadas, alterou o regime inicial de cumprimento da pena de Joao e reduziu o valor das
prestações pecuniárias (fls. 828-866).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 903-905).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando negativa de vigência ao art. 18, inciso I, do
Código Penal, argumentando que o caso trata de meros atos preparatórios para o crime de
contrabando de cigarros estrangeiros (fls. 920-931).
O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 967-969).
No agravo, a defesa sustenta que a irresignação envolve apenas interpretação
jurídica sobre a definição de atos preparatórios e de atos executórios, sem necessidade de
rediscussão probatória, e requer o provimento para que o recurso especial seja conhecido
e provido (fls. 985-993).
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
sob o argumento de que o Tribunal local, ao julgar a apelação, justificadamente afastou a
tese defensiva e concluiu pela prática dos atos executórios, mantendo a condenação, e
que rever a conclusão a que soberanamente chegou o Tribunal de origem importaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7, STJ (1030-
1033).
No presente agravo regimental, os agravantes defendem que não é caso de
aplicação da Súmula n. 7, STJ, uma vez que, ao interpor recurso especial, demonstraram
que os fatos reconhecidos pelo acórdão recorrido não caracterizam o início da execução
do crime, sendo, no máximo, atos de preparação, de modo que não há necessidade de
reavaliar elementos probatórios, mas apenas de decidir se, do ponto de vista normativo, a
conduta descrita está ou não abrangida pela tipicidade penal (fls. 1037-1048).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A defesa busca, em síntese, o provimento do agravo regimental de modo a ver
reformada a decisão monocrática para conhecer do recurso especial.
A decisão impugnada analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento, notadamente diante da
inviabilidade de reexame fático-probatório.
Documento eletrônico VDA49785407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:42
Código de Controle do Documento: b8dc4887-3b30-4555-b0c8-d478294c9c25

Dessa forma, não é possível discordar das instâncias ordinárias e concluir de
forma diversa para afastar a conclusão de origem, porquanto ensejaria o necessário
exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do recurso especial,
que não admite dilação probatória.
Os agravantes também defendem que, no caso concreto, não estariam
configurados os atos executórios do crime de contrabando e que os fatos delineados no
acórdão seriam meros atos preparatórios.
A jurisprudência desta Corte Superior, em julgados proferidos pela Terceira
Seção, adotou a teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de
execução, a qual exige, para a configuração da tentativa, que haja o início da prática do
núcleo do tipo penal (AgRg no AREsp n. 2.550.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
14/5/2024
23/5/2024
Confira-se, a propósito, precedente desta Quinta Turma:
"PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TENTATIVA.
TEORIA OBJETIVO-FORMAL. INÍCIO DA PRÁTICA DO
NÚCLEO DO TIPO. NECESSIDADE. QUEBRA DE CADEADO E
FECHADURA DA CASA DA VÍTIMA. ATOS MERAMENTE
PREPARATÓRIOS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL ADMITIDO, PORÉM IMPROVIDO.
1. A despeito da vagueza do art. 14, II, do CP, e da
controvérsia doutrinária sobre a matéria, aplica-se o mesmo raciocínio
já desenvolvido pela Terceira Seção deste Tribunal (CC 56.209/MA),
por meio do qual se deduz a adoção da teoria objetivo-formal para a
separação entre atos preparatórios e atos de execução, exigindo-se para
a configuração da tentativa que haja início da prática do núcleo do tipo
penal.
[...]"
(AREsp n. 974.254/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/9/2021
27/9/2021

Na hipótese, o acórdão recorrido afastou a tese defensiva com base nos
seguintes fundamentos (fls. 831-832; grifei):
"[...] Dispõe o delito previsto no art. 334-A, § 1o, I, do
Código Penal:
Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: Pena
- reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. § 1o Incorre na mesma pena
quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando;
E o art. 3o do Decreto-Lei 399/68 assim estabelece: Decreto-
Lei 399/68
Art. 3o. Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do
Código Penal os que, em infração às medidas a serem baixadas na
forma do artigo anterior adquirirem, transportarem, venderem,
expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem
qualquer dos produtos nele mencionados.
Documento eletrônico VDA49785407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:42
Código de Controle do Documento: b8dc4887-3b30-4555-b0c8-d478294c9c25

Verifica-se que o tipo penal acima descrito compreende
hipótese de norma penal em branco e, por isso, exige integração
normativa, a qual, por se tratar, no presente caso, de cigarros
estrangeiros, encontra previsão no Decreto-Lei 399/68.
[...]
Sendo assim, o delito em apreço configura-se com o mero
transporte, manutenção em depósito, venda, exposição à venda,
aquisição, posse e consumo de cigarros introduzidos clandestinamente
em território nacional. Portanto, não pratica o contrabando apenas
aquele que é flagrado no exercício de atividade comercial ou que
transpõe a fronteira com o país vizinho carregando as mercadorias.
A importação de cigarros estrangeiros exige registro especial
e autorização, pois somente podem ser comercializadas marcas
licenciadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Delineadas tais premissas, passo ao exame dos fatos.
Consoante narrativa acusatória, no dia
, durante
03/12/2019
patrulhamento próximo às margens do Rio Paraná, em local conhecido
por práticas ilícitas, equipe da Polícia Federal flagrou SILVANA
ALVES DA SILVA, MARCIO BLEMER VICHIATO, RONALDO
DE FREITAS FILGUEIRA e MILTON DE ANDRADE aguardando a
chega de carregamento de mercadorias estrangeiras do Paraguai,
posteriormente identificadas como cigarros.
Da mesma forma, no dia
, novamente às margens
10/12/2019
do Rio Paraná, no porto clandestino conhecido como “Porto da Chuva”,
SILVANA ALVES DA SILVA, ANTONIO DUARTE BEZERRA e
JOÃO SANABRIA ALEZ foram surpreendidos enquanto aguardavam
novo carregamento de cigarros estrangeiros.
As defesas dos apelantes alegam que a conduta é atípica pois
praticados apenas atos preparatórios. E a defesa ANTONIO DUARTE
BEZERRA e MARCIO BLEMER VICHIATO, em particular, de forma
subsidiária, também requer a desclassificação para o crime de
descaminho, eis que teriam sido contratados exclusivamente para o
descarregamento de pneus.
Muito embora o crime não tenha sido consumado, está
demonstrado que, em ambas ocasiões, os agentes praticaram atos
executórios. Só se poderia falar em cogitação se os condenados
houvessem se restringido a entreter o cometimento do delito. Todavia,
ao se deslocarem para o local, em comunhão de vontades, na posse de
veículo preparado para este fim (no caso do Fato 1) e sabendo que o
transporte da mercadoria já havia sido iniciado (conforme demonstrado
no tópico a seguir), evidente que o crime só não se consumou por
[...]”.
circunstâncias alheias à vontade dos agentes (art. 14, II, do CP)

Transcrevo, por oportuno, a fundamentação da sentença condenatória a
respeito da questão ora controvertida (fl. 526) – grifos no original:
“[...] Por fim, é de se reconhecer que, no caso concreto, o
crime não foi efetivamente consumado. Isso porque os réus, após o
início dos atos de execução (que, no caso, consistiram em preparação
do veículo que seria utilizado para o crime e deslocamento dos
acusados até região próxima às margens do Rio Paraná), foram
Documento eletrônico VDA49785407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:42
Código de Controle do Documento: b8dc4887-3b30-4555-b0c8-d478294c9c25

surpreendidos por pronta ação policial, fato que evitou o sucesso da
empreitada criminosa. Assim, é induvidoso que o crime somente não se
consumou em razão de fatos alheios à vontade dos agentes, o que, por
consequência, faz incidir a causa de diminuição de pena da tentativa,
prevista no art. 14, II, do CP.
Não deve prosperar, portanto, a tese defensiva de que os réus
. É que, como dito, os acusados,
não iniciaram os atos de execução
sabendo que o transporte das mercadorias para o Brasil já havia
iniciado, executaram atos materiais para auxílio e transbordo das
mercadorias ilícitas, tais como preparação de carro para o transporte e
deslocamento até as margens do Rio Paraná, para aguardar a chegada
dos cigarros. Dessa forma, iniciaram a execução do delito, o qual só não
foi bem sucedido em razão da atuação dos policiais federais, que
evitaram a consumação do crime. [...]”.

Deste modo, considerando que as instâncias ordinárias constataram que houve
atos de execução, vale dizer, início da prática do núcleo do tipo penal (que não se
aperfeiçoou em razão de circunstâncias alheias à vontade dos agravantes), inviável o
reconhecimento da prática de atos preparatórios, como pretendem os agravantes.
Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a
manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos e pelos que ora são
acrescentados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49785407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:42
Código de Controle do Documento: b8dc4887-3b30-4555-b0c8-d478294c9c25

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0435648-7
AREsp 2.798.958 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50015173220224047017 50023562820204047017
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO SANABRIA ALEZ
AGRAVANTE
: MILTON DE ANDRADE
AGRAVANTE
: SILVANA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO SANABRIA ALEZ
AGRAVANTE
: MILTON DE ANDRADE
AGRAVANTE
: SILVANA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422454858810<5704809@
2024/0435648-7 - AREsp 2798958 Petição : 2025/0047298-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:00:36
Código de Controle do Documento: 5EA5D6FB-412C-4F59-B351-21F0F8FBEED3